Tribunal: TJES
Processo: 0005210-43.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005210-43.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
FABRÍCIO LÚCIO ARAUJO
APELADO:
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A.
RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DESPESAS MÉDICAS. RESSARCIMENTO. LEI 6.194/94. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOBSERVÂNCIA. PERCENTAGEM DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. ART. 85, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Através da análise dos autos é plenamente possível observar a relação do nexo de causalidade entre o acidente que o apelado sofreu, e os gastos e despesas médicas. Isto porque, todas as notas fiscais e comprovantes de pagamento de remédios, instrumentos de assistência e academia são voltados para a recuperação do apelado em relação ao dano permanente sofrido no joelho esquerdo.

2.
Documentos acostados nos autos demonstram laudos do acidente, a avaliação médica e o procedimento cirúrgico realizado. Em avaliação do Departamento Médico Legal, o nexo causal do dano sofrido e do acidente pelo qual a parte apelada fez parte restou comprovado, bem como a incapacidade permanente, fazendo jus ao ressarcimento dos valores despendidos.

3.
Quanto a sucumbência mínima,
O STJ é pacífico no entendimento de que para distribuir as verbas de sucumbência, deve se observar o número de pedidos formulados, e o número de pedidos que foram efetivamente atendidos.

4.

O fato do valor requerido in
i
cialmente a título de ressarcimento de seguro obrigatório ter sido reduzido em sentença, não é suficiente para considerar que o autor tenha recaído em sucumbência mínima, não cabendo ao apelado, sozinho, arcar com os custos relativos ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

5.

“A sucumbência que autoriza a condenação do vencido pelas despesas e honorários advocatícios quando o outro litigante decai de parte mínima do pedido é aquela que se apresenta irrelevante, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista econômico”
(STJ - 3ª T.; REsp nº 278.197-RJ; Rela. Min. Nancy Andrighi; j. 19/12/2000; v.u.).

6.
N
o âmbito normativo e jurisprudencial, se
entende que o valor dos honorários sucumbenciais pautados na equidade
cabe
apenas em casos excepcionais, quando
o valor for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o que não é o caso em questão
(85,
§
8º,CPC)
.

7.

o
valor dos honorários sucumbenciais
deve ser alterado para se encaixar nos moldes do Art. 85,
§ 2º, CPC.

8.

RECURSO

CONHEÇO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
,

para fixar
os honorários sucumbenciais, em 12% (doze por cento),
sobre o proveito econômico da presente demanda,

mantendo-se incólume, quanto ao mais,
o
decisum
vergastado.

9.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majora-se a condenação
em sucumbência
em 2% (dois por cento),
totalizando o importe de 14% (quatorze por cento) sobre o proveito econômico da presente demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0005210-43.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
FABRÍCIO LÚCIO ARAUJO
APELADO:
SEGURADORA LÌDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A.
Advogado do(a) APELANTE:
KAREN WERB - ES14476-A
Advogado do(a) APELADO:
ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A
RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Cível interposta
em face da
r.
sentença que
julgou
parcialmente procedente os pedidos contidos em inicial, condenando a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro obrigatório, com correção monetária através do índice do INPC, contados desde o evento danoso até a citação, e juros de mora conforme taxa SELIC contados a partir da citação, sendo vedada a cumulação com correção monetária.

Condenou a requerida ainda ao pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de ressarcimento das despesas médicas decorrentes do acidente, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso, acrescido de taxa de mora pela taxa SELIC, na base de 1% (hum por cento) a.m. desde a citação.

Ainda, instituiu sucumbência recíproca, custas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento), bem como honorários sucumbenciais, fixado em 50%(cinquenta por cento) por equidade, do valor da condenação, sendo suspensa a exigibilidade para a parte autora em decorrência da Gratuidade da Justiça.

Em suas razões (fls. 271/274), a apelante aduz a ausência de nexo entre as despesas apontadas nos autos e o acidente, uma vez que as despesas foram juntadas mediante recibos comuns, não sendo possível identificar que o tratamento realizou se deu em virtude do acidente,
nem qual tipo de tratamento foi realizado
.
Afirma que constam notas de combustível e de academia, que não são acobertados pela lei.

Alega ainda que o ônus sucumbencial deveria recair integralmente na parte recorrida, diante da sucumbência mínima da seguradora apelante, uma vez que se pretendia o recebimento de valor equivalente a R$ 7.425,00 (sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais),
porém, a apelante foi condenada a indenizar o valor de R$ 4.387,50 (quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Requer ainda, a alteração dos honorários sucumbenciais, que deveriam ser fixados em valor não superior a 10% (dez por cento), em face do artigo 85,
§

2º, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, é plenamente possível observar a relação do nexo de causalidade entre o acidente o qual o apelado sofreu, e os gastos e despesas médicas. Isto porque, todas as notas fiscais e comprovantes de pagamento de remédios, instrumentos de assistência e academia são voltados para a recuperação do apelado em relação ao dano permanente sofrido no joelho esquerdo.

Em fls.20/22 foi comprovado que o autor, ora apelado, sofreu danos na perna e no ombro decorrente do acidente automobilístico em 20/06/2016, no qual, em atendimento no mesmo dia, foi lhe entregue um atestado o afastando do trabalho por sete dias.

Em fls. 30/31, foi realizado uma ressonância magnética no apelado na data de 07/07/2016, do qual restou comprovado danos na perna, com rupturas, menismos e estiramentos, dentre outros. Ainda no mesmo mês, o apelado teve a fratura no joelho esquerdo identificado (fl. 32).
N
o mesmo ano
,
foi atestado a necessidade da realização de procedimento cirúrgico para resolver o problema no joelho.

O apelado então
realizou um procedimento cirúrgico para resolver a reestruturação do cruzado anterior, sutura meniscal e release lateral (fl.
39/
4
9
) pelo Hospital Metropolitano (fl. 39)
no mesmo ano em que sofreu o acidente, mais precisamente em agosto de 2016.

Após o procedimento cirúrgico, o apelado necessitou comprar diversos produtos e remédios voltados para a sua recuperação
(fls.98/167),
e para amenizar as dores relativas ao joelho e
d
a cirurgia, sendo possível identificar, através de simples pesquisa, que os remédios são voltados para o auxílio de inflamações, dores musculares, dores nas articulações, dores nos movimentos, dentre outros.

Uma vez que os atendimentos e a cirurgia foi realizado no Hospital Metropolitano, é notável a relação do procedimento cirúrgico realizado com o valor demonstrado em fl.156.

Quantos aos equipamentos adquiridos e valores de academia, é nítido que todos os elementos são voltados para tratamento fisioterápico e de contenção da área danosa, possuindo inclusive,
prescrição
médica e fisioterápica sobre a questão, o que comprova o nexo de causalidade entre os pedidos de ressarcimento e o acidente que gerou danos físicos ao apelado.

Ademais, o L
audo do Departamento Médico Legal em abril de 201
8 (fl. 18)
constatou o nexo de causalidade entre os danos sofridos fisicamente pelo apelado, com o acidente que o mesmo sofreu em 2016. Neste Laudo, é afirmado por profissionais técnicos legais que a ofensa gerou debilidade permanente no joelho esquerdo, que o incapacita permanentemente de exercer plena capacidade motora em grau moderado, de 50% (cinquenta por cento). Afi
r
ma ainda que a enfermidade é incurável.

Tais elementos não só comprovam o nexo entre a causa do dano e os custos com ele despendidos, como também comprovam o dever da seguradora apelante de ressarcir com os custos. Contudo
o seguro foi negado ao apelado (fls. 26/27), de forma indevida.

Diante do exposto, correta a decisão de primeiro grau que concedeu o ressarcimento das despesas médicas decorrentes do acidente,
no montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), visto que
os valores
gastos com despesas médicas
superam
o valor do teto máximo previsto pela Lei nº
6.194 de 1974, art. 3º, III.

Quanto a sucumbência mínima,
O STJ é pacífico no entendimento de que para distribuir as verbas de sucumbência, deve se observar o número de pedidos formulados, e o número de pedidos que foram efetivamente atendidos.

Neste sentido, observa-se jurisprudência que concedeu a sucumbência mínima:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).

2. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência.
3. No caso, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a necessidade de correção monetária da indenização no período compreendido entre a data do acidente e a data do recebimento administrativo da indenização, período inferior ao originalmente pleiteado. Sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, de modo que deve a seguradora responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 21 do CPC/1973 (art. 86, parágrafo único, do CPC/2015). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

Na presente ação, nota-se que, em exordial (fl. 06/07), o autor pleiteou,

Diante de todo o exposto requer a parte AUTORA, que seja julgada procedente a presente ação, com o consequente deferimento dos seguintes pedidos:

a) Os benefícios da justiça gratuita por ser a parte Autora pobre no sentido legal da palavra, não podendo arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família;

b) A citação da requerida, via postal, na pessoa de seu representante legal, para que, querendo apresentem defesa que tiverem sob pena de revelia e confissão;

c) A citação da requerida ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), diante, da gravidade das lesões por se tratar de debilidade permanente do membro inferior esquerdo, com incapacidade incurável, devendo tal valor sofrer atualização monetária e incidência de juros legais;

d) a procedência da ação com condenação da requerida ao pagamento do reembolso das despesa médicas suplementares, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), devendo tal valor sofrer atualização monetária e incidência de juros legais;

e) condenação da requerida nos honorários sucumbenciais, que desde já requere que sejam arbitrados em 20% (vinte por cento) e demais cominações de estilo;

f) Produção de todas as provas em direito admitidos e que se façam necessárias a fim de provar o alegado, principalmente pericial, caso Vossa Excelência entenda por pertinente, documental, testemunhal, etc.

O fato do valor requerido in
i
cialmente a título de ressarcimento de seguro obrigatório ter sido reduzido em sentença, não é suficiente para considerar que o autor tenha recaído em sucumbência mínima, não cabendo ao apelado, sozinho, arcar com os custos relativos ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A sucumbência que autoriza a condenação do vencido pelas despesas e honorários advocatícios quando o outro litigante decai de parte mínima do pedido é aquela que se apresenta irrelevante, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista econômico”
(STJ - 3ª T.; REsp nº 278.197-RJ; Rela. Min. Nancy Andrighi; j. 19/12/2000; v.u.).

Desta forma, é cabível a ambas partes processuais o pagamento dos honorários sucumbenciais,
na proporção de 50%(cinquenta por cento)
para cada
, consoante com a sentença proferida em primeiro grau
.

A respeito a percentagem a ser paga sobre os honorários,
no âmbito normativo e jurisprudencial, se
entende que o valor dos honorários sucumbenciais pautados na equidade
cabe
apenas em casos excepcionais, quando
o valor foi inestimável ou irrisório o proveito econômico, o que não é o caso em questão
(85,
§
8º,CPC)
.

Perante tal
ilustração
, m
erece alteração o dispositivo de sentença proferido em primeiro grau, de forma a se ajustar na regra prevista no Art. 85,
§ 2
º
, CPC, que determina que
“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido”.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. FIXAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º).
VALOR DA CAUSA. EQUIDADE. REGRA SUBSIDIÁRIA
(ART. 85, § 8º).
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se os honorários sucumbenciais podem ser fixados, por equidade, em parâmetros diversos daquele previsto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, qual seja, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
3. A Corte Especial fixou o entendimento de que a data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência a ser aplicada na fixação da verba honorária de sucumbência. 4. No julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072/PR, a Segunda Seção desta Corte decidiu que o § 2º do art. 85 do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. 5. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade.
6. A regra geral do § 2º do art. 85 do CPC/2015 deve incidir no caso em exame, porquanto não configurada nenhuma das hipóteses que permitem a aplicação do critério de equidade 7. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ, QUARTA TURMA. AgInt no ARESp 1872628. Relator: Min. Raul Araújo. Julgado: 29/11/2021. DJe: 09/12/2021).
(destaque).

Portanto, o
valor dos honorários sucumbenciais
deve ser alterado para se encaixar nos moldes do Art. 85,
§ 2º, CPC.

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENESSE NÃO CONCEDIDA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORAL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - A ausência de devido preparo após o indeferimento da gratuidade da justiça configura hipótese de deserção do recurso, inteligência do art.101, §2º do Código de Processo Civil. Recurso de Julio Anderson Sales não conhecido.
II - Conforme jurisprudência pátria, a sucumbência recíproca é fixada na proporção de derrota e vitória entre os pedidos das partes. In casu, ambas as partes obtiveram êxitos e derrotas, razão pela qual não há que se falar em sucumbência mínima pelo autor.
III - Recurso de Drogaria do Trabalhador Brasileiro LTDA EPP conhecido e improvido.
(T
JE
S,
QUARTA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível 0008350-63.2015.8.08.0030. Relator substituto: Des.

DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA.
Julgado: 23/01/2023. DJe: 26/01/2023).
(destaque).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para substituir

a percentagem dos honorários sucumbenciais, que passam a ser fixados em 12% (doze por cento),

mantendo incólume
o restante d
o
decisum
vergastado.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação
em sucumbência
em 2% (dois por cento),
totalizando o importe de 14% (quatorze por cento) sobre o proveito econômico da presente demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)